Tribunal: TJDFT
Processo: 0017729-84.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0017729-84.2011.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra DISTRITO FEDERAL em face de acórdão deste colegiado que julgou a Apelação (ID 11757975). Na petição de ID 17316562, o DISTRITO FEDERAL pede a juntada dos documentos contendo a relação e localização dos bens da recorrente a serem devolvidos ou retirados. Nada a deferir em cumprimento de Sentença em autos apartados. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2020 16:02:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador